Tribunal: CARF
Processo: 11080.730705/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730705/2012-71
ACÓRDÃO
9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM RECEPÇÃO, EXPEDIÇÃO,
CARGA,
DESCARGA,
BRAÇAGEM,
TAXAS
ADMINISTRATIVAS
E
MONITORAMENTO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As operações de recepção e expedição, carga e descarga, braçagem, taxas
administrativas, e monitoramento não se confundem com o custo de
armazenagem e nem com o frete na venda, e não possibilitam o
aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas (PIS e
COFINS).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a recepção e
expedição, carga e descarga, braçagem, taxas administrativas, e monitoramento. No mérito, deu-
se provimento ao recurso, por maioria de votos, vencida a relatora, Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario, que votou pela negativa de provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
2

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3201-010.495, de 27 de abril de 2023, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a
31/03/2009 NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i)
recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv)
taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii)
vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços
de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUBMETIDOS AO CRÉDITO PRESUMIDO
DA AGROINDÚSTRIA. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de transporte despendidos durante a aquisição de
insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a insumos
submetidos à apuração do crédito presumido da agroindústria, admite-se o
desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
3
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 PRELIMINARES DE NULIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por autoridade competente e em conformidade com os fatos
controvertidos nos autos, bem como com as regras que regem o processo
administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa,
afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com todas as informações e
documentos necessários à solução da lide, afasta-se a proposta de realização de
diligência.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão contida
no despacho decisório, mantida nesta segunda instância, devidamente
fundamentada e não infirmada com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA.
DECISÃO DEFINITIVA.
Tem-se por definitiva a decisão de primeira instância relativa a matérias não
contestadas em sede de recurso voluntário.
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Matéria contestada apenas na segunda instância, não caracterizada como de
ordem pública, configura inovação dos argumentos de defesa, razão pela qual
dela não se pode conhecer.
O feito originariamente abrangeu Pedido de Ressarcimento de créditos apurados
pelo regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, vinculados à receita de exportação.
No curso do feito se questionou a classificação dos créditos como ressarcíveis, assim como se
estes se enquadrariam na hipótese de apuração de crédito básico ou presumido; o
enquadramento das despesas incorridas dentre as hipóteses de apuração previstas no art. 3o das
Leis de regência; a alíquota incidente sobre os insumos adquiridos para fins de apuração do
crédito respectivo; divergências entre valores apurados em DACON e balancetes; possibilidade de
apropriação extemporânea de créditos e forma de rateio.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
4
Nada obstante a extensão e complexidade das discussões travadas, sobe a esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio de Recurso Especial aviado pela PGFN,
exclusivamente a matéria “Crédito de Pis. Despesas de Armazenagem”, conforme Despacho de
Admissibilidade exarado e não impugnado por meio de Agravo.
De acordo com o apelo aviado, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito à
apropriação de crédito na condição de despesa de armazenagem e frete (art. 3o, IX) sobre diversos
tipos de serviços na operação logística de armazenagem, teria decidido em desconformidade com
o Acórdão Paradigma no 9303-008.028, de 17/05/2019, requerendo, portanto, a reforma do
julgado.
O contribuinte, intimado, não apresentou contrarrazões.
Os autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF do CARF e a mim distribuídos
por sorteio.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Conforme relatado, o Recurso Especial da PGFN foi admitido somente para a
matéria “Crédito de Pis. Despesas de Armazenagem”.
O acórdão recorrido examinou diversos serviços realizados no âmbito da
armazenagem de produtos, tendo revertido as glosas relativamente aos itens que entendeu
estarem abrangidos no conceito de armazenagem, a saber:
Logo, revertem-se as glosas relativas às seguintes atividades: (i) recepção e
expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas
administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou
despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de cross-
docking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
terem tais serviços sido tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliados
no País.
Tais serviços foram apropriados e glosados pela Fiscalização nos termos do inciso IX
do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/02 e também com esse fundamento foi revertida pelo
acórdão recorrido, ao entendimento de que se encontram “correlacionada intrinsicamente às
operações de armazenagem na venda/exportação”.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
5
O acórdão paradigma, proferido em processo do mesmo contribuinte, foi proferido
por voto da maioria dos membros.
O voto vencido analisou o pedido formulado pelo Contribuinte para reconhecer o
crédito sobre as seguintes despesas:
Na perspectiva do conceito de insumos segundo o critério da pertinência,
relevância e essencialidade ao processo produtivo, entende-se assistir razão à
Recorrente quanto ao pedido de reconhecimento do direito ao creditamento com
as despesas relacionadas ao processo de exportação:
(a) despesas de capatazia: em suas razões de recurso especial, a Recorrente
explicita que os serviços de capatazia são de responsabilidade da empresa para o
envio de suas mercadorias para o exterior e para a organização logística, Além
disso, é indispensável à alocação dos contêineres dos produtos nos caminhões e
navios. Aduz que sem a utilização dos mencionados serviços, não haveria como
destinar os produtos à venda, tendo em vista o elevado peso dos contâineres.
(b) despesas com movimentação de carga e descarga: também se utiliza a
Contribuinte dos serviços de carga e descarga em suas operações portuárias de
vendas de suas mercadorias para o exterior. O serviço de carga e descarga é
utilizado para destinar as mercadorias do caminhão para o armazém, e do
armazém para os navios;
(c) despesas com monitoramento e taxa de risco: trata-se de monitoramento
realizado pelo armazém localizado dentro do porto. Conforme descreve a
Recorrente, "ao chegar na área portuária, a mercadoria é depositada nas câmaras
frigoríficas localizadas no interior dos armazéns. Antes de proceder o transporte
da mercadoria para dentro do navio, o produto é transferido para containeres
refrigerados." O serviço de monitoramento prestado pelo armazém consiste na
averiguação da temperatura interna do container enquanto aguarda a sua
transferência para o navio. Defende tratar-se de serviço vinculado à
armazenagem das mercadorias vinculadas à exportação razão pela qual existira o
direito ao respectivo crédito.
As seguintes despesas foram negadas:
Com relação às despesas com "braçagem, recepção e expedição e taxas
administrativas", não se reconhece como passíveis de serem enquadradas no
conceito de insumos passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS, pois: (a)
tratam-se de despesas de natureza administrativa e (b) não há descrição na peça
recursal de sua utilização para o processo de produção/venda das mercadorias e
nem insurgência especifica quanto a esses itens.
Já o voto vencedor apresentou divergência nos seguintes termos:
Em que pese a clareza dos fundamentos esposados pela ilustre Conselheira
Relatora na análise do Recurso Especial em tela, peço vênia para deles discordar
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
6
em parte, apenas quanto ao crédito da contribuição sobre os valores referentes a
serviços de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco).
(...)
Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com
serviços de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco), de
acordo com o referido Parecer esses gastos não podem ser considerados insumos,
por estarem relacionados ao produto já acabado.
(...)
Resta perquirir se eles poderiam se enquadrar no conceito de despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, para fins de geração
do crédito previsto no inciso IX do antes referido art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003.
Entendo que não, pois trata-se de serviços relacionados à logística de produtos
acabados, não necessariamente relativos especificamente à venda. Além disso, o
crédito deve ser interpretado nos termos determinados pela lei, que restringiu a
armazenamento e frete na venda, não cabendo a inserção de outros elementos
no permissivo legal.
Um primeiro esclarecimento que deve ser feito é que os itens foram analisados pela
CSRF sob a perspectiva simultânea de dois dispositivos legais distintos: incisos II (insumo) e IX
(armazenagem) do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Ou seja, ou dariam crédito sob
qualquer um dos incisos (voto vencido), ou não dariam crédito por nenhum dos incisos).
Nada obstante, é necessário discernir:
Acórdão recorrido
Paradigma - Voto parcialmente
vencido
Paradigma - Voto Vencedor
(i) recepção e expedição,
recepção e expedição - NEGOU

(ii) movimentação de carga e
descarga,
movimentação de carga e descarga -
CONCEDEU
carga e descarga - NEGOU
(iii) braçagem,
Braçagem - NEGOU

(iv) taxas administrativas,
Taxas administrativas - NEGOU

(v) paletização,

(vi) monitoramento,
Monitoramento - CONCEDEU
monitoramento (taxa de risco) -
NEGOU
(vii) unitização,

(viii)
vestir
ou
despir
estoniquetes,

(ix) recuperação de frio,

(x) transbordo,

(xi) serviços de cross-docking e

(xii) vistoria

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
7

despesas de capatazia - CONCEDEU
serviços de capatazia- NEGOU

taxa de risco - CONCEDEU

Logo, apenas existe comprovação de divergência jurisprudencial relativamente aos
itens “recepção e expedição”, “carga e descarga”, “braçagem”, “taxas administrativas”, e
“monitoramento”. Os serviços de capatazia não foram objeto do acórdão recorrido, mas apenas
do Paradigma.
Embora pretendesse a PGFN recorrer de todos os custos deferidos pelo Acórdão
Recorrido a título de despesa com armazenagem, não logrou demonstrar a existência de
divergência jurisprudencial sobre os demais.
Atento ao fato de que o acórdão paradigma foi proferido em processo iniciado no
ano de 2008, período de apuração 01/01/2007 a 31/03/2007, enquanto o recorrido, examinou
autuação de 2012, período de apuração 01/01/2009 a 31/03/2009. Logo, embora se refiram ao
mesmo contribuinte, a ausência de identidade fática é justificada pelo significativo lapso temporal
transcorrido entre ambas as fiscalizações.
Desse modo, entendo deva ser admitido o Recurso Especial apenas parcialmente,
apenas no que toca aos itens “recepção e expedição”, “carga e descarga”, “braçagem”, “taxas
administrativas”, e “monitoramento”.
II.
Mérito
Antes de se adentrar ao mérito, reputo pertinente esclarecer que os itens
“recepção e expedição”, “carga e descarga”, “braçagem”, “taxas administrativas”, e
“monitoramento” foram admitidos pelo acórdão recorrido na condição de custos com
armazenagem (inciso IX dos art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03). Logo, ainda que o acórdão
paradigma tenha examinado o direito creditório também sob a ótica do inciso II do mesmo artigo
(insumo), entendo que esta discussão extrapola o objeto dos autos e, portanto, não cabe a análise
nesses parâmetros, muito embora tenha a PGFN trazido tal argumentação ao seu Recurso
Especial.
O acórdão recorrido, tendo analisado o conceito de “armazenagem” de forma
ampla, delimitou todos os custos que entendeu estarem abrangidos por tal natureza, destacando,
relativamente aos itens em discussão, a exata descrição apresentada pelo próprio contribuinte:
Recepção e Expedição
Refere-se a mesma atividade da movimentação de carga e descarga. Está
diretamente vinculada à armazenagem das mercadorias e produtos. Sendo a
expedição à operação que vincula a armazenagem e o frete.
Movimentação de carga e descarga
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
8
Despesa referente a movimentação dos produtos nos armazéns. Recebimento do
produto pelo armazém e depois expedição/carregamento do mesmo em
contêineres para exportação.
Carga: Saída do produto do armazém. A mercadoria é embarcada, para o país de
destino, em contêineres ou caminhões frigoríficos, com acompanhamento do
fiscal do MAPA e seguindo as exigências impostas por cada importador.
Descarga: O caminhão entra no armazém, o fiscal do Ministério da Agricultura
(veterinário), verifica o lacre, se não houver inconformidade os profissionais do
armazém descarregam a carga do caminhão.
Braçagem
Despesa incorrida nos armazéns, referente à mão de obra de descarregar os
produtos para armazenagem, ou carregá-los em contêineres ou carretas
frigoríficas. É uma despesa do armazém, e estritamente ligada ao processo de
armazenagem da mercadoria. (...)
Taxas Administrativas
São despesas/taxas cobradas pelos serviços administrativos prestados no
armazém, as quais são repassadas para o cliente na nota fiscal de armazenagem.
Como o contrato de prestação de serviço, é um contrato de adesão, não existe a
opção de não pagar, estritamente vinculado a prestação de serviço de
armazenagem
(...)
Monitoramento
É o ato de verificação periódica da temperatura da mercadoria armazenada no
contêiner. É realizado uma conferência de temperatura no display externo do
contêiner onde a mercadoria se encontra armazenada. Este procedimento é
realizado três vezes ao dia.
O monitoramento poderá ser feito nos terminais dos armazéns, na retroárea ou
ainda, nos terminais de contêineres dentro dos portos (área primária).
Esse procedimento é necessário para manter a integridade e a qualidade do
produto final.
Quanto ao mérito, entendo que o acórdão Recorrido examinou com precisão a
questão controvertida:
Conforme se verifica dos excertos supra, parte das atividades ali conceituadas
insere-se no contexto da comercialização dos produtos acabados, encontrando-se
correlacionada
intrinsicamente
às
operações
de
armazenagem
na
venda/exportação, bem como de frete em operações de venda, dado se tratar de
produtos alimentícios que demandam proteção qualificada nessas etapas, a
saber: (i) paletização, (ii) monitoramento, (iii) unitização, (iv) vestir ou despir
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
9
estoniquetes, (v) recuperação de frio, (vi) transbordo, (vii) serviços de
crossdocking e (viii) vistoria.
A Fiscalização glosou os créditos decorrentes dessas atividades aduzindo que, de
acordo com os arts. 3°, inciso IX, e 15 da Lei no 10.833/2003, somente davam
direito a crédito “as despesas de armazenagem de mercadorias e do frete
contratado para entrega de mercadorias diretamente aos clientes, na venda do
produto, quando o ônus for suportado pelo vendedor”. Contudo, segundo o
agente fiscal, “o conceito de frete e armazenagem não [podia] ser estendido para
abarcar outras despesas portuárias e de transporte como a carga e descarga, a
movimentação de mercadorias, a vistoria, o monitoramento, etc.” (fl. 4)
Neste item, há que se considerar que o crédito previsto no inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 não restringe o direito à despesa com aluguel de depósito ou
armazém, pois a lei não faz essa redução no dispositivo, uma vez que o desconto
de crédito encontra-se assegurado em relação à “armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.” Não se pode perder de vista que a operação de
armazenagem pressupõe, além da guarda física das mercadorias, a entrada e
saída dos bens no recinto (transbordo), controles logísticos, limpeza,
conservação, segurança, consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e
estocagem, dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto,
saber no que cada conceito consiste ajuda numa melhor compreensão dos
processos envolvidos nessa etapa dos serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado
espaço físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na
armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar
mercadorias e suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde
estão colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma
empresa, mas sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de
movimentação e de estoque dos produtos. (g.n.)21
Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as operações de
entrada e saída dos produtos em um determinado recinto, não se restringindo,
portanto, ao período em que tais bens se encontrem depositados, razão pela qual

1 Referência apresentada pelo Relator do Acórdão Recorrido:
Disponível em: <<https://diavanti.com.br/armazenagem-na-logistica/>> Acesso em 19/10/2021.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
10
o direito ao crédito se estende às operações de organização, acondicionamento,
conservação etc.
Entendo ser incabível limitar o conceito de armazenagem exclusivamente ao custo
inerente à utilização do espaço do armazém ou guarda dos produtos. Trata-se de uma operação
complexa, como detalhado pelos fatos dos autos, que demanda serviços específicos atinente à
movimentação dos itens armazenados (carga e descarga) manutenção da qualidade do produto
enquanto esse se encontra sob sua guarda (monitoramento), entre outras.
A atividade de logística, que compreende, exatamente, as operações de
armazenagem e frete, é objeto de estudo pela ciência da Administração. Assim, nos termos do art.
110 do CTN2, entendo que a análise da norma tributária deve ser precedida da exata definição do
conceito de “armazenagem”, não podendo se limitar a uma análise literal ou mesmo intuitiva do
termo.
Em acesso ao Sistema de Periódicos CAPES3 é possível identificar diversos trabalhos
científicos abordando tal conceituação.
No estudo “O DÉFICIT NA CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS NO
ESTADO DE GOIÁS” 4, toma-se como “referencial teórico” exatamente o seguinte conceito de
armazenagem:
A armazenagem é o processo de guardar o produto, associada a uma sequência
de operações, como limpeza, secagem, tratamento fitossanitário, transporte,
classificação etc., com o intuito de preservar as qualidades físicas e químicas da
colheita, até o abastecimento (ELIAS, 2003). (g.n.)
Também em referencial teórico, o estudo “A GESTÃO LOGÍSTICA DE
ARMAZENAGEM E SUAS RELAÇÕES COM A VERTICALIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO NA EMPRESA”5
apresenta a seguinte definição de armazenagem:
Por definição de Moura (1997), “armazenagem é a atividade de estocagem
ordenada e a distribuição de produtos nos seus locais de fabricação ou nos locais
destinados a esse fim pelos produtores, ou por meio de um processo de
distribuição”
Por fim, mais recente, o artigo “Análise comparativa entre os requisitos técnicos de
certificação de unidades armazenadoras de grãos com a ciência do direito: uma abordagem
bibliográfica”6, também trabalha a partir de conceituação semelhante:

2 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
3 https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscador.html
4 https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/2944/2034, acesso em 21/08/2024
5 http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/gesto/article/view/1986/1020, acesso em 21/08/2024
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
11
De acordo com Baroniet al.,(2017), a armazenagem compreende o espaço de
conservação dos grãos produzidos visando resguardar suas características desde a
colheita até a distribuição; são atividades ordenadas da estocagem à
distribuição, definida de acordo com as variações entre a produção e a demanda.
Segundo os autores, “[...] se baseia em reunir e guardar um volume de grãos por
um determinado período, a fim de que se possa preservar as características
normais dos mesmos, evitando fungos, pragas, umidade excessiva entre outras”
(Baroniet al., 2017, p.57).
Logo, diante destas considerações, não vejo como excluir do conceito de
“armazenagem” os custos inerentes a “recepção e expedição”, “carga e descarga”, “braçagem”,
“taxas administrativas”, e “monitoramento”.
Acrescento, ainda, as disposições do Código Civil Brasileiro acerca do contrato de
Depósito.
Inicialmente, quanto à responsabilidade do depositário pela manutenção da
qualidade da coisa depositada:
Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa
depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem
como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.
Também há previsão expressa quanto à necessidade de Depositante ressarcir o
Depositário – em razão do contrato de depósito – por todas as despesas incorridas na guarda e
conservação da coisa:
Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com
a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.
Logo, a meu ver, não restam dúvidas de que a operação de armazenagem (conceito
logístico), assim como o depósito estabelecido no Código Civil (conceito jurídico), abrange todas as
operações e, consequentemente, todos os custos incorridos desde o momento em que o armazém
recebe a mercadoria e a entrega ao próprio depositante ou a quem de direito for definido por
este.
Nesse sentido, também colaciono disposições do Código Civil quanto ao transporte
de coisa:
Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as
cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado
ou previsto.
Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do
conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a

6 https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25031/21976, acesso em 21/08/2024
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
12
coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se
aquele não for encontrado.
Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em
virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições
relativas a depósito.
Pelo exposto, reafirmo o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido,
acrescendo a ele os fundamentos de direito aqui expostos.
Quanto ao fato de se tratarem de “produtos acabados”, destaco que esta discussão
alcança exclusivamente a discussão relativa aos serviços utilizados como insumo. Por óbvio, em
termos de inciso IX do art. 3o da legislação de regência, “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda” são utilizados para o produto já acabado e pronto para a venda.
Quanto à exigência de vinculação à uma “operação de venda”, também entendo
presente tal requisito. Como se constata, a armazenagem se dá única e exclusivamente em razão
de uma operação de exportação, de venda. Ainda que se admita a possibilidade de uma operação
de exportação “para si mesmo”, ou seja, sem uma operação de venda vinculada, não é essa a
hipótese dos autos.
Diante do exposto, entendo correto o posicionamento adotado pelo acórdão
recorrido.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE o Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, na parte conhecida. NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Designado,

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
13
Externo no presente voto as razões de divergência em relação ao posicionamento
adotado no voto da relatora, no que se refere à intepretação do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (crédito para “...armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”).
Cabe, de início, destacar que o provimento obtido no Acórdão de Recurso
Voluntário (3201-010.504) se referiu a “armazenagem e operações correlatas”, assim entendidas:
(i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas
administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir
estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking, e (xii) vistoria.
Importante ainda recordar que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
foi unanimemente conhecido pelo colegiado apenas em relação a “recepção e expedição”, “carga
e descarga”, “braçagem”, “taxas administrativas” e “monitoramento”.
De fato, o dispositivo normativo concessivo de crédito não pode ser interpretado de
forma alargada, extraindo-se que a palavra “armazenagem” deveria ser compreendida como
“armazenagem e operações correlatas” (expressão pouco clara, e de delimitação jurídica
imprecisa, não sendo elucidada por bibliografia extrajurídica ou relativa a temas distintos). Esse
alargamento conceitual na concessão de créditos já foi rechaçado por esta Câmara uniformizadora
de jurisprudência em diversas ocasiões, seja em relação ao alargamento da compreensão de
“venda”, no mesmo inciso IX do art. 3o (tema pacificado na Súmula CARF 217), ou no que se refere
à própria armazenagem (nos Acórdãos 9303-009.340, 9303-011.765 e 9303-012.961).
É também comum que algumas dessas despesas descritas como “correlatas à
armazenagem” sejam tratadas como “despesas portuárias”, o que igualmente inviabiliza o
aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas (PIS e COFINS), como pacificou em
diversos precedentes este colegiado, em tema que, inclusive, demandaria a edição de súmula:
Acórdão 9303-015.131 (14/05/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan - unânime)
“Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no
conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o
processo produtivo da empresa”. ( No mesmo sentido o Acórdão 9303-015.949)
Acórdão 9303-015.265 (10/06/2024, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa -
unânime) “Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.”
Pelo exposto, para efeito de fruição de créditos das contribuições não cumulativas
(PIS e COFINS), o termo “armazenagem” previsto na norma concessiva não deve ser interpretado
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.145 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.730705/2012-71
14
de forma alargada, para abranger despesas como “recepção e expedição”, “carga e descarga”,
“braçagem”, “taxas administrativas” e “monitoramento”.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 1348
DF CARF MF
Original